Tribunal: TJDFT
Processo: 0729557-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729557-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULANDIA MARIA MAGALHAES, LUIS GONZAGA NETO AGRAVADO: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) interposto por SULANDIA MARIA MAGALHAES e LUIS GONZAGA NETO em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0702801-52.2019.8.07.0019. Indeferido o pedido de assistência judiciária recursal, em decisão ID 62355026, determinou-se prazo para o recolhimento do preparo. Por meio da petição em ID 62826552, a parte agravante noticiou que não iria promover o recolhimento do preparo, pois iria recorrer da supracitada decisão proferida por esta Relatoria. Conforme certidão ID 63443376, a parte agravante não recorreu, assim como não cumpriu a determinação judicial. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta Relatoria, indeferiu-se o pedido de assistência judiciária recursal e determinou-se prazo para recolher o preparo, in verbis: "(...) Diante desse contexto, e considerando que as custas recursais são módicas, INDEFIRO o pedido de Assistência Judiciária recursal. Intime-se a parte agravante para recolher o preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. (...)" Conforme relatado, por meio da petição em ID 62826552, a parte agravante noticiou que não iria promover o recolhimento do preparo, pois iria recorrer da supracitada decisão proferida por esta Relatoria. Todavia, conforme se verifica da certidão ID 63443376, não obstante devidamente intimada, a parte agravante deixou de recorrer e de recolher o preparo. Por conseguinte, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por reputá-lo deserto, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de fevereiro de 2025 13:40:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora